Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso.
4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.